Tribunal: STF
Processo: HC 215139
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Kael da Silva Seibel formulou pedido de destaque (eDoc 18), em que pretende o julgamento presencial do recurso que interpôs e a realização de sustentação oral. 



    2. Tal o contexto, entendo que não merece acolhimento o pedido de destaque.



    A apreciação da controvérsia em ambiente virtual não a restringe nem a desqualifica. Alterações foram promovidas no regimento interno com o propósito de aproximar, tanto quanto possível, essa modalidade de julgamento da presencial.



    Dessa forma, nos termos do art. 5º-A da Resolução n. 642/2019 desta Corte, incluído pela de n. 669/2020, é facultado aos habilitados no processo encaminhar, por meio eletrônico, memoriais para esclarecimento de matéria de fato.



    Ademais, os ministros do Supremo têm amplo acesso às peças processuais e sustentações orais, e os votos são disponibilizados, à medida que proferidos, no portal eletrônico do Tribunal.



    A realização de julgamentos com a tecnologia legitimamente adotada por este Supremo Tribunal cumpre o princípio constitucional da razoável duração do processo, sendo de interesse das partes e da sociedade, não se justificando sua restrição, salvo quando demonstrado motivo idôneo, o que não se vislumbra no caso. 



    Na espécie, os fundamentos apresentados pelo requerente não têm densidade argumentativa a justificar a apreciação do processo em ambiente físico. 



    Por outro lado, a possibilidade de realização de sustentação oral já foi deferida em decisão proferida em 16 de agosto de 2022.



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator